Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Provedor de aplicação. Fornecimento de dados pessoais. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o fornecimento de dados de usuários cadastrados em rede social.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de obrigar o provedor de aplicação na internet a fornecer informações relativas aos usuários cadastrados nas redes sociais.
III. Razões de decidir.
3. No caso, o provedor de aplicativo, falece de competência para prestar informações referente ao provedor de conexão, que envolveria número de “IP”, origem ou localização do aparelho de acesso, podendo alcançar até dado referente ao horário de acesso à internet conforme o caso.
4.Logo, há uma impossibilidade jurídica no cumprimento de parte da decisão atacada, porque a pretensão e determinação foram dirigidas a provedor que não dispõe de atribuição legal e técnica para prestar as informações perseguidas.

IV. Dispositivo e tese.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

________
Dispositivos relevantes citados: L. n. 12.965/14, arts. 10, § 1o, 15.